Tribunal: TJDFT
Processo: 0733482-38.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO RECURSAL ESPECÍFICA. INOCORRÊNCIA. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. AUTUAÇÃO EM FLAGRANTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE, LEGITIMIDADE E LEGALIDADE. AGENTE PÚBLICO. FÉ PÚBLICA. AFERIÇÃO PELO INMETRO. ART. 165-A DO CTB. INFRAÇÃO AUTÔNOMA. SÚMULA 16 DA TUJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou improcedente o pedido.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende o reconhecimento de nulidade do auto de infração no SA03749273 e dos efeitos dele decorrentes. Narrou que, em 19/10/2024, sofreu autuação por recusa à realização de teste de alcoolemia. Discorreu que, durante a abordagem, o autor buscou esclarecimentos, contudo os agentes se limitaram a lhe informar que seria autuado por recusa em se submeter ao teste de bafômetro. Destacou que que não recebeu a notificação de penalidade, no prazo de 180 dias a contar da data da infração, estando o auto de infração eivado de nulidade. Sustentou que o auto de infração não contém as informações essenciais, violando o contraditório e a ampla defesa.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 63936193 e 63936195). Foram ofertadas contrarrazões, com preliminar de ofensa ao princípio da dialética recursal (ID 63936197).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência de nulidade na aplicação da penalidade. Em suas razões recursais, o recorrente argumenta que não recebeu as notificações para apresentação de defesa prévia acerca da infração que lhe fora imputada. Sustenta que houve supressão de seu direito de defesa e que não houve comprovação da notificação, seja por AR ou por meio eletrônico (SNE), acarretando irregularidades na aplicação da penalidade. Informa que era dever do órgão de trânsito comprovar a regular notificação do autor. Discorre que o aparelho utilizado na fiscalização pode detectar vários odores com teor alcoólico no ambiente. Salienta que não há nenhuma informação sobre o aparelho utilizado, suas especificações ou sua aprovação pelo INMETRO. Requer a concessão de efeito suspensivo e o reconhecimento de nulidade do auto de infração no SA03749273.
5. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu no presente caso.
6. O autor foi abordado em uma fiscalização de trânsito e autuado por ter se recusado a submeter-se a teste ou exame que permita certificar a influência de álcool, conforme se verifica do auto de infração n° SA03749273 (ID 63936185, p. 9). Nos termos do artigo 165-A e § 3o do artigo 277, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro ao condutor que se recusar a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar a influência de álcool ou outra substância psicoativa.
7. A Turma de Uniformização dos Juizados Especiais fixou o seguinte entendimento, editando a súmula 16: "A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação".
8. A infração prevista no art. 165-A do CTB é autônoma, não se tratando de presunção de embriaguez, bastando a recusa por parte do condutor do veículo a submeter-se ao teste do etilômetro, ou a outro exame clínico ou pericial, para fins de constatação do teor de alcoolemia. No caso concreto, tratando-se, portanto, de infração de mera conduta, desnecessária qualquer informação acerca das especificações técnicas do aparelho utilizado para realização do teste de alcoolemia, bem como informações acerca de seu funcionamento. Apesar disso, é necessário ressaltar que a autuação trouxe todos os dados questionados pelo recorrente, conforme denota-se do documento de ID 63936185, p. 6/7, no qual constou que o condutor recusou assoprar o etilômetro ALCOLIZER (marca) LE5 (modelo) 22001663 (número de série), cuja aprovação e certificação pelo Inmetro podem ser devidamente aferidas no sítio eletrônico do Instituto.
9. Ressalte-se que o agente público, imbuído das funções estatais, tem como prerrogativa a presunção de veracidade dos seus atos. Na espécie, não há demonstração de que o servidor público agiu em desconformidade com tal princípio. A lavratura do auto de infração exerce o papel de declaração da autoridade e comprova a ocorrência da infração, pois este é dotado de fé pública, que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, ônus atribuído ao recorrente, nos termos do art. 373, inciso I do CPC, o que não ocorreu na hipótese. O autor foi abordado em bloqueio policial e se recusou a realizar o teste alcoolemia, conforme auto de infração n° SA03749273 (ID 63936185, p. 9), no qual constam os dados do condutor do veículo, restando inequívoca a sua ciência da autuação. O recorrido comprovou que a notificação de penalidade foi expedida em 09/01/2024 (ID 63936185, 6), enviada no dia 15/01/2024 (ID 63936185, 10) e recebida pelo recorrente, por meio eletrônico, conforme ID 63936180. Logo, incabível a alegação de ausência de oportunidade de apresentação de defesa prévia.
10. Não havendo nos autos elementos que indiquem irregularidade no auto de infração, conclui-se que o recorrente foi regularmente autuado pela infração ao art. 165-A do CTB.
11. A litigância de má-fé está prevista nos artigos 79 a 81 do Código de Processo Civil (CPC), sendo caracterizada por condutas que visam alterar a verdade dos fatos, utilizar o processo para objetivo diverso daquele previsto pela lei, ou, de qualquer forma, causar embaraço ao andamento processual. No presente caso, o recorrente insiste na alegação de que o auto de infração não contém as informações essenciais previstas em Lei acerca do aparelho disponível na abordagem, conforme lê-se na p. 9 do recurso (ID 63936191): "não há nenhum tipo de informação sobre o aparelho, ou seja, o modelo, a especificação e se é aprovado pelo INMETRO". Entretanto, conforme listado claramente no item 9 do presente acórdão, todas as informações relativas ao aparelho etilômetro disponível na blitz se encontram especificados no auto de infração (etilômetro da marca ALCOLIZER, modelo LE5, número de série 22001663), sendo que a conduta do recorrente ao reiterar afirmação contrária à verdade dos fatos, busca induzir o juízo ao erro, quando a realidade processual demonstra o contrário. Caracterizada a conduta de tentar alterar a verdade dos fatos, em clara afronta ao artigo 80, inciso II, do CPC, faz-se necessária a aplicação de multa por litigância de má-fé, com base no artigo 81 do CPC., no importe de 5% do valor da causa.
12. Recurso conhecido e não provido. Aplicada multa de 5% sobre o valor da causa ao recorrente, litigante de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC, em favor do recorrido. Sentença mantida.
13. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da atualizado da causa.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.